Tribunal: TJES
Processo: 5012554-64.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012554-64.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA GUIMARAES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012554-64.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE:
ANA PAULA GUIMARAES

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. C
ONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS CONFIGURADAS. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrida em face de sentença que julgou improcedente os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido pelo não provimento do recurso interposto.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo alegando a nulidade de seu vínculo administrativo em razão de sucessivas renovações de contrato temporário para o exercício de funções permanentes. Pleiteou: (i) a declaração de nulidade dos contratos firmados por desvirtuamento da natureza excepcional da contratação; e (ii) a condenação do Requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período trabalhado, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e no Tema 191 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o histórico laboral da recorrente revela um desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF, apto a atrair a incidência do Tema 191 do STF (dever de pagar FGTS em contratos nulos).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, rejeito a preliminar arguida pelo Estado em contrarrazões, uma vez que a recorrente impugnou os fundamentos da sentença, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais busca a reforma do julgado, cumprindo o princípio da dialeticidade.

(5). No mérito, nota-se que a Autora foi contratada temporariamente pelo Réu, no cargo de “técnico nível superior”, pelo período de 22/04/2021 a 31/12/2023, tendo ocorrido renovações e aditamentos no referido prazo. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que o Recorrido procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário.

(6). Por isso, não merece acolhida a pretensão recursal no que se refere à declaração de nulidade dos contratos objetos da lide e à condenação do Recorrente ao pagamento de FGTS referente ao período dos contratos impugnados e ora declarados nulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7).
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
reformar
a r. sentença objurgada para:
a)

CONDENAR
a parte ré/recorrida ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, referente ao período de
22/04/2021 a 31/12/2023, devendo o
pagamento do montante devido ser feito em conta da Autora/Recorrente
, e não em conta vinculada ao FGTS;

b)

determinar que, em relação à correção monetária e juros de mora do depósito de valores do FGTS em conta vinculada da trabalhadora (servidor em regime de contratação temporária),
aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)
, sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A contratação temporária renovada sucessivamente para o exercício de funções permanentes, sem demonstração pela Administração dos pressupostos constitucionais de excepcionalidade e transitoriedade, caracteriza desvirtuamento do vínculo e nulidade do ajuste, impondo o pagamento de FGTS ao trabalhador, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 191 do STF.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)